Tribunal: TJMT
Processo: 1007160-08.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007160-08.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), PATRICIA GLORIA PIMENTA NEVES - CPF: 782.540.601-00 (AGRAVANTE), LIANDRO PIMENTA NEVES - CPF: 329.094.461-15 (AGRAVANTE), PAULO MARCIO PIMENTA NEVES - CPF: 453.205.511-34 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), ANNE VITORIA BRAGA SILVA - CPF: 163.564.827-02 (AGRAVADO), ELVIRA AQUINO BRAGA - CPF: 406.128.721-49 (AGRAVADO), MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - CPF: 031.289.601-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE CONTRATO. DESPEJO LIMINAR. LOCAÇÃO COMERCIAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO RENOVATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA EM FAVOR DA PARTE LOCATÁRIA. INVIABILIDADE DA
MEDIDA LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que indeferiu pedido liminar de desocupação em ação de despejo por término de contrato de locação comercial, ajuizada por locadores que, após o fim da vigência contratual, não obtiveram a devolução do imóvel.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível deferir liminar de despejo fundada no art. 59, § 1º, VIII da L. 8.245/1991, quando existe ação renovatória previamente ajuizada, com decisão liminar que assegura a manutenção da posse do imóvel à parte locatária.

III. Razões de decidir

3. Embora o art. 59, § 1º, VIII da L. 8.245/1991 autorize o despejo liminar após o término do contrato, no caso concreto há decisão judicial em ação renovatória que deferiu tutela de urgência para manutenção da posse em favor das locatárias.

4. A coexistência de decisões judiciais com efeitos contraditórios recomendaria prudência judicial, notadamente quando há conexão entre as ações e se mostra necessária a dilação probatória.

5. A jurisprudência orienta pela suspensão da ordem de despejo quando pendente apreciação de ação renovatória sobre o mesmo contrato, com base na prejudicialidade externa entre as demandas.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“A pendência de ação renovatória com tutela de urgência deferida em favor da parte locatária impede a concessão de liminar em ação de despejo fundada no art. 59, § 1º, VIII da L. 8.245/1991.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007160-08.2025.8.11.0000

AGRAVANTES: PATRÍCIA GLORIA PIMENTA NEVES, LIANDRO PIMENTA NEVES, PAULO MARCIO PIMENTA NEVES

AGRAVADOS: ANNE VITORIA BRAGA SILVA, ELVIRA AQUINO BRAGA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por
PATRÍCIA GLORIA PIMENTA NEVES, LIANDRO PIMENTA NEVES e PAULO PIMENTA NEVES
, representados por
ROSA IMÓVEIS LTDA
, com o objetivo de
reformar decisão proferida pelo da
7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, que indeferiu liminar de despejo em contrato de locação comercial devido ao término do período locatício
.

Os Agravantes celebraram contrato de
locação comercial
com as Agravadas referente ao imóvel situado na Rua Governador Rondon, n. 53, Praça Conde de Azambuja, bairro Centro Norte, Cuiabá – MT, com vigência de
10/11/2021 a 09/11/2024
.

Mesmo não sendo obrigatória a notificação prévia para desocupação em contratos comerciais, conforme o
art. 56 da Lei 8.245/91
, os Agravantes notificaram as Agravadas extrajudicialmente
em 17/10/2023
informando que não renovariam o contrato. Após o término do contrato, as chaves não foram devolvidas, levando os Agravantes a reiterar a notificação e ajuizar
ação de despejo em 05/12/2024
, dentro do prazo legal de
30 dias após o término da locação
, conforme o
art. 59, §1º, VIII da Lei 8.245/91
.

Nas razões do recurso, aduz os recorrente que o
art. 59, §1º, VIII da Lei 8.245/91
permite o despejo imediato quando a ação é ajuizada até
30 dias após o término do contrato
, mediante prestação de caução, requisitos atendidos pelos Agravantes.

Asseveram que o contrato de locação se encerrou
em 09/11/2024
, e a ação renovatória foi proposta
somente em 13/11/2024
,
fora do prazo estabelecido no art. 51, §5º da Lei 8.245/91
, tornando-a inadmissível.

Pontua que a decisão
cria insegurança jurídica, ao argumento de que “
Permitir a continuidade da posse pelas Agravadas sem fundamento legal prejudica os Agravantes, que não podem utilizar seu imóvel para novos contratos”.

Preparo recolhido – Id. 2737395856.

Não concedida a tutela recursal – Id. 274913434.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento.

É o relatório
.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por PATRICIA GLORIA PIMENTA NEVES, LIANDRO PIMENTA NEVES e PAULO PIMENTA NEVES contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT nos autos da AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE CONTRATO n.º 1075296-65.2024.8.11.0041, que indeferiu pedido liminar de desocupação do imóvel locado.

A controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de concessão de tutela provisória de despejo liminar em desfavor da parte locatária que, apesar do encerramento contratual, permanece no imóvel, diante da existência de ação renovatória anteriormente ajuizada e com tutela provisória concedida.

Inobstante as razões recursais, o recurso não comporta provimento.

Isso porque, em que pese às justificativas apresentadas pelos agravantes, analisando o processo singular, observa-se que houve nos autos
nº 1055096-37.2024.8.11.0041, na qual foi concedida tutela provisória de urgência para a manutenção da posse do imóvel em favor dos agravados.

Assim sendo, não acho prudente o deferimento deste liminar, uma vez que impugna decisão tanto da ação de origem, quanto de processo transverso com conexão. Ademais, entendo que os autos demandam dilação probatória, com o devido processo de conhecimento, sendo o mais prudente neste momento processual.

Por derradeiro, é inviável o despejo liminar, uma vez que encontra-se tutela de urgência deferida em processo renovatório.

A jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. FINALIDADE NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA . DESPEJO LIMINAR. INVIABILIDADE. PENDÊNCIA DE AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PREJUDICIALIDADE EXTERNA ENTRE AÇÃO DE DESPEJO E RENOVATÓRIA ANTERIORMENTE AJUIZADA . SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-AL - Agravo de Instrumento: 0810698-98 .2023.8.02.0000 Comarcar não Econtrada, Relator.: Desa . Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 07/03/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/03/2024):

LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. NOTÍCIA DE ANTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO, AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. DEMANDAS QUE DIZEM RESPEITO AO MESMO CONTRATO LOCATÍCIO, SENDO, PORTANTO, COMUM A CAUSA DE PEDIR REMOTA . PARTICULARIDADE QUE JUSTIFICA A SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO, COMO FORMA DE EVITAR DESARMONIA DE RESULTADOS. AGRAVO IMPROVIDO. A notícia de anterior ajuizamento de ação renovatória de locação justifica o reconhecimento da necessidade de suspensão da liminar de despejo, devido a coincidência parcial dos elementos das ações e a necessidade de evitar decisões conflitantes.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22562301020248260000 São Paulo, Relator.: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 01/10/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2024)

Ao arremate, quanto à alegada ausência de representação processual válida dos agravantes, embora se observe que a procuração consta em nome da empresa administradora do imóvel, tal vício, se existente, deverá ser sanado no juízo de origem mediante eventual arguição de irregularidade, não servindo como óbice ao conhecimento do presente recurso, notadamente diante da juntada de documentos e peticionamento regular por advogados habilitados.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025